Tribunal: STF
Processo: ARE 1473364
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), assim sintetizado: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. OJ N.º 413 DA SBDI-1 DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. HIPÓTESE EM QUE A DECISÃO AGRAVADA COADUNA-SE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TST. O banco reclamado não se conforma com o reconhecimento da natureza salarial do auxílio-alimentação. Afirma que a natureza indenizatória da parcela tem respaldo em norma coletiva. Ocorre que, conforme registrado na decisão monocrática, o Regional, soberano no exame dos fatos e provas, consignou que o autor recebeu auxílio-alimentação com nítido caráter salarial, visto que, quando da admissão, o reclamado ainda não tinha aderido ao PAT, nem havia sido editada norma coletiva fixando a natureza indenizatória da verba. Com base em tais elementos fáticos, insuscetíveis de reexame nesta fase recursal (Súmula n.º 126 do TST), conclui-se que o Juízo a quo, ao entender pela impossibilidade de modificação da natureza jurídica do auxílio-alimentação para os empregados admitidos em período anterior à edição da norma coletiva, adotou posicionamento harmônico à jurisprudência pacificada nesta Corte, consubstanciada na OJ n.º 413 da SBDI-1 do TST. Assim, estando a decisão Recorrida em sintonia com o entendimento pacificado no TST, não há falar-se em modificação do julgado, e, por conseguinte, em transcendência da causa. Exegese do art. 896, § 7.º, da CLT e da Súmula n.º 333 do TST. Agravo conhecido e não provido.” (e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II, XXXVI e LIV, e 7º, inc. XXVI, da Constituição da República, bem como a inobservância do Temas nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. 



    2.1. Afirma que “a verba ‘auxílio-alimentação’, concedida aos empregados, tem natureza indenizatória porque assim está estabelecido pela norma coletiva em 1992” (e-doc. 36, p. 4).



    2.2. Salienta que “o fato de a parcela já ter sido devida em momento anterior à vigência da norma coletiva comporta em reconhecer a natureza salarial naquele período, somente. Não há, contudo, como ignorar a vontade coletivamente fixada entre reclamada e sindicato para firmar a natureza indenizatória da parcela a partir de determinado momento. Cabe ressaltar que o disposto nos instrumentos coletivos, inclusive os atuais, estão em consonância com o estabelecido no art. 3º da Lei n. 6.321/76, o qual prevê expressamente que o auxílio alimentação NÃO integra o salário. Tal entendimento é corroborado pelas OJ 123 e 133 da SBDI-I/TST” (e-doc. 36, p. 4).



    2.3. Sustenta que “a v. decisão recorrida apresenta tese diametralmente oposta àquela discutida perante o Tema 1046 do eg. STF, motivo pelo qual aquele tópico guarda pertinência e surgirá efeitos neste presente processo” (e-doc. 36, p. 5).



    2.4. Pede “que se declare a validade da regular negociação entre as partes e a natureza indenizatória das parcelas ‘auxílio alimentação’ e ‘auxílio cesta alimentação’ a partir da vigência das normas coletivas que assim estipulam” (e-doc. 36, p. 5).



    3. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 38).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).



    5. O agravante alega que “se discute sim no presente caso a validade de norma coletiva que determinou a natureza indenizatória da parcela ‘vale refeição/cesta alimentação’. tal aspecto remete à incidência do tema 1046/STF, tendo em conta que foi negociada a natureza indenizatória da verba em instrumento coletivo ignorado pelo Poder Judiciário trabalhista. Foi, portanto, mal aplicada a Súmula 454/STF” (e-doc. 41, p. 2).



    5.1. Sustenta que “basta a análise do caso concreto a partir do quadro fático-probatório e dos fundamentos expostos na v. decisão vergastada para nova subsunção jurídica no âmbito extraordinário constitucional (impugnada é por tal razão a aplicação da Súmula 279/STF, mal aplicada à espécie), pois constam os elementos registrados/prequestionados ou incontroversos” (e-doc. 41, p. 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cotejando o teor da decisão agravada com o pedido de reforma, o que se verifica é que o desfecho jurídico contido no decisum se alinha à jurisprudência do TST, consubstanciada na OJ n.º 413 da SBDI-1, razão pela qual a modificação do julgado encontra óbice na Súmula n.º 333 do TST e no art. 896, § 7.º, da CLT. Isso porque o Regional, soberano no exame dos fatos e provas, deixou claramente registrado que o reclamante foi admitido em período anterior à norma coletiva, que fixou a natureza indenizatória do auxílio-alimentação. 



    Registre-se que a questão não foi analisada no enfoque da validade das normas coletivas que instituíram, a posteriori, a natureza indenizatória da parcela. A controvérsia foi solucionada com a aplicação do art. 468 da CLT e da Súmula n.º 51, I, do TST, os quais tratam da impossibilidade de alteração contratual lesiva, notadamente porque o reconhecimento da natureza salarial do auxílio-alimentação se deu por força de norma interna do banco, a qual aderiu ao contrato de trabalho obreiro. 



    Assim, não há falar-se na incidência da tese fixada pelo STF, no julgamento do Tema 1.046 da tabela de repercussão geral.” (e-doc. 34, p. 3).



    8. Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas da convenção coletiva e do contrato de trabalho, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Acordo coletivo. Auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise das cláusulas do acordo coletivo. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 3. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e analisar as cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista (Súmulas nº 279 e 454/STF), procedimentos vedados em recurso extraordinário. Precedente. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.454.801-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.330.603-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/08/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Licença-prêmio. Base de cálculo. Inclusão de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.266.414-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 31/08/2020, p. 21/10/2020; grifos nossos).



    9. Ademais, observo não haver aderência entre o caso concreto e a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.046, porquanto a análise dos acordos coletivos, na hipótese, foi realizada com fundamento nas peculiaridades do contrato de trabalho do recorrido e na questão temporal da vigência dos aludidos instrumentos, não tendo ocorrido a anulação das referidas normas coletivas. Nessa linha, cito as ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte, formalizados em processos semelhantes do mesmo recorrente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1046. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da matéria. Alegação de usurpação da competência do STF e de afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O órgão reclamado, tanto em relação ao anuênio quanto à natureza do auxílio-alimentação, afastou a incidência da norma coletiva de trabalho ao caso concreto com base no momento de vigência, e não na (in)validade do instrumento. Isto é, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046), circunscrita à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 3. De todo modo, após o ajuizamento da presente reclamação, em sessão realizada em 02.06.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do ARE 1.121.633 (Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a respectiva tese de repercussão geral, pelo que estaria superada a decisão indicada como paradigma. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 46.911-AgR/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 28/11/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Trabalhista. 3. Alegação de contrariedade ao que decidido no julgamento do ARE-RG 1.121.633, tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 56.433-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p 10/04/2023; grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator